Tribunal: TJDFT
Processo: 0734601-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. ART. 104, §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do art. 104, caput, do Código de Processo Civil (CPC): “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”.

2. Convertido o julgamento em diligência, foi determinada a intimação da embargante para regularizar sua representação processual e se manifestar quanto à alegação de ocorrência da coisa julgada, mas o prazo transcorreu sem manifestação. O § 2o do referido artigo dispõe que “o ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.”

3. Cabia ao advogado atuar com a diligência necessária e atender a determinação do juízo. O advogado constituído nos autos foi intimado a se manifestar acerca da ausência de procuração, mas não sanou a falha.

4. Tornaram-se ineficazes todos os atos processuais irregularmente praticados em nome da autora, nos presentes embargos à execução fiscal, pelo advogado. A ausência do pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo correspondente à regularidade da representação processual atrai a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, inclusive com a condenação do advogado ao pagamento das custas e das despesas processuais (art. 104, § 2o do CPC).

5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários majorados.